Tribunal: TJSP
Processo: 1059426-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – VERBA HONORÁRIA - Honorários que, no caso, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista o alto valor da causa, a fim de assegurar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba – Verba fixada na sentença que comporta redução - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059426-58.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINA
FIGUEIREDO DIB, é apelado TODESCHINI S/A IDUSTRIA E COMERCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059426-58.2016.8.26.0100 -Voto no 29791 - lufe
2
Voto no 29791
Apelação no 1059426-58.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível
Apelante: Carolina Figueiredo Dib
Apelada: Todeschini S/A Indústria e Comércio
Juiz 1a Inst.: Dr. Douglas Iecco Ravacci
APELAÇÃO VERBA HONORÁRIA - Honorários que, no caso, devem
ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista o alto valor da
causa, a fim de assegurar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da
verba Verba fixada na sentença que comporta redução - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CAROLINA
FIGUEIREDO DIB contra respeitável sentença de fls. 142/144, que, nos autos dos ação
de embargos de terceiro que move contra TODESCHINI S/A IDUSTRIA E COMERCIO,
julgou procedente o pedido, condenando a autora, em razão do princípio da
causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 146/148), requerendo,
em síntese, a redução da verba honorária, pois o valor da causa é de R$352.000,00 e
implicará em honorários exorbitantes para a baixa complexidade da demanda.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 151/156).

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059426-58.2016.8.26.0100 -Voto no 29791 - lufe
3
O valor dado à causa (R$352.000,00), equivalente ao
valor de mercado do imóvel que é objeto dos embargos de terceiro, é expressivo e a
fixação de honorários tendo como base este valor resultaria em montante irrazoável e
desproporcional em relação aos critérios que norteiam o arbitramento da verba,
estabelecidos nos incisos do artigo 85, §2o do CPC, ou seja: “I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
Na hipótese dos autos, o próprio respeito a tais critérios
constitui óbice à aplicação dos percentuais de 10 ou 20% sobre o valor da causa. Isso
porque a ação não apresenta complexidade jurídica que justifique a remuneração
pretendida.
Tampouco exigiu instrução processual, realização de
audiência ou grande atuação da parte adversa, que ao longo dos aproximadamente dois
anos de duração do processo, apresentou três intervenções nos autos (contestação,
pedido de produção de prova documental e contrarrazões ao recurso de apelação, esta
última limitada à discussão da verba honorária).

Da mesma forma que o artigo 85, parágrafo 8o do CPC
veda expressamente a fixação de honorários em valor irrisório, a interpretação
sistemática desse dispositivo, em conjunto do com o parágrafo 2o do mesmo artigo, a
contrario sensu, também obsta o arbitramento de valor exorbitante, que se revele
desproporcional aos trabalhos prestados pelo patrono.
Nesse sentido:
Compra e venda de maquinário. Apelo da corré Ferdinand que passa a ser
conhecido, diante da incorreção na publicação de despacho anterior. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059426-58.2016.8.26.0100 -Voto no 29791 - lufe
4
rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Autora, que é empresa
estrangeira. Juiz que determinou que a autora prestasse a caução prevista no
artigo 83 do CPC. Autora que não fez o depósito da caução conforme requerido
pelo Juízo. Decisão que já havia sido objeto de agravo de instrumento, por mim
relatado e ao qual foi negado provimento. Ação julgada extinta por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Acerto da decisão. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser
mantidos, uma vez que a ação foi extinta sem apreciação do mérito, não havendo
condenação, e, portanto, sem que o juiz esteja vinculado aos percentuais entre 10
e 20% estabelecidos pelo artigo 85 do CPC. Apelos improvidos. (TJSP; Apelação
1005420-42.2016.8.26.0152; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 16/03/2018)
EXECUÇÃO FISCAL OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESISTÊNCIA
DA AÇÃO
EXTINÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ART. 26 LEF

SÚMULA 519 STF. 1. Tendo ajuizado a execução de maneira açodada, obrigando o
executado a se defender, deve a Fazenda do Estado arcar com o pagamento das
verbas decorrentes da sucumbência. Súmula 519 do STF plenamente compatível
com o art. 26 da Lei no 6.830/80. 2. Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há
de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor
da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no
processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
0027858-50.2010.8.26.0068; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017)
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Pedido de desistência da execução
fiscal Condenação ao pagamento de honorários - Possibilidade Artigo 26 da
LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a
citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos
ou exceção de pré-executividade
Verba honorária fixada de acordo com o
mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em
sentença proferida após a vigência do NCPC, mas que resulta em valor
incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação analógica do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059426-58.2016.8.26.0100 -Voto no 29791 - lufe
5
no § 8o do mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios
mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela extensão do
trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos aplicados
de
forma
escalonada
sobre
o
valor
da causa implica em montante
desproporcional, em afronta aos princípios da moralidade e razoabilidade,
notadamente em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a justificar o
arbitramento por equidade Recurso provido em parte, com redução da verba
honorária, em razão do arbitramento. (TJSP; Apelação 1521613-67.2016.8.26.0090;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017)
Assim, tendo em vista a apreciação equitativa com base
nos critérios do artigo 85, §2o do CPC, razoável o arbitramento da verba honorária em
R$5.000,00 (cinco mil reais), já considerado o trabalho adicional desenvolvido em sede
recursal, ficando provido o recurso para tal fim.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator